Tribunal: TJDFT
Processo: 0715917-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2022 PARA O ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM DO ARTIGO 126 DA LEP. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/3. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão da Vara de Execuções Penais que declarou a remição de pena, em razão da aprovação do apenado no ENCCEJA 2022 para o ensino médio, sem o acréscimo de 1/3 previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. Argumenta que há dúvida razoável quanto ao correto grau de escolaridade do apenado à época do início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da aprovação do apenado no ENCCEJA 2022 e de dúvida quanto ao seu anterior grau de escolaridade, é devido o acréscimo de 1/3 previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena pelo estudo visa à reintegração social do apenado, sendo um direito assegurado pelo artigo 126, da Lei de Execução Penal, independentemente do nível de ensino anteriormente concluído.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 autoriza a remição para apenados que realizam estudos por conta própria e obtêm aprovação em exames nacionais de certificação, como o ENCCEJA e o ENEM.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo dúvida sobre o direito alegado (se o reeducando já possuía diploma anterior do mesmo grau de ensino), é ônus do Ministério Público produzir prova de fato impeditivo do direito à remição (AgRg no HC n. 867.521/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).
6. No caso em apreço, não tendo o Ministério Público produzido prova inequívoca de que o apenado já possuía o ensino médio à época do início do cumprimento da pena, a dúvida sobre o grau de escolaridade anterior deve ser interpretada em benefício do réu, ou seja, de que ele completou o ensino médio durante o encarceramento.
7. A decisão agravada deve ser parcialmente reformada, para que seja deferida a remição com o acréscimo de 1/3, nos termos do artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (LEP), artigo 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, artigo 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962627, 0750401-53.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 30/1/2025; Acórdão 1876939, 0717706-46.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 13/6/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024; AgRg no HC n. 867.521/SP, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024.